Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1003422-17.2022.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Altino Nobrega de Araújo
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000228-31.2022.811.0025, proposta em desfavor de Altino Nobrega de Araújo, deferiu parcialmente a tutela de urgência formulada na inicial, determinando a adoção de diversas medidas por parte do requerido, visando cessar atos lesivos ao meio ambiente.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão agravada, com o objetivo de impor ao agravado a imediata recuperação da área degradada mediante a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) em razão do extenso dano ambiental constatado pelo órgão competente.
Aduz que, em que pese os fundamentos trazidos pelo magistrado de piso, “há de se considerar que as provas que instruem os autos evidenciam que o impetrado demonstrou indiferença frente as normas ambientais, bem como trouxe prejuízos a toda coletividade, o que reforça a necessidade da concessão de liminar de forma integral para impor ao impetrado obrigação imediata em executar o PRAD.”
Pontua que “a área em questão insere-se no Bioma Amazônico, o qual há anos vem sofrendo inúmeras degradações, causando fortes impactos nas alterações climáticas e trazendo a atenção mundial a essas áreas.”
Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade do agravado, conforme o Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico, todos lavrados pela SEMA.
Realça que se revela “incabível a alegação de irreversibilidade da medida, reputando-se como desarrazoada a imposição de um sacrifício maior do que o já existente ao meio ambiente, pois ao se permitir que os danos produzidos perdurem indefinidamente, privilegiar-se-á o infrator, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais e direitos fundamentais.”
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo na demora, “visto que ao permitir a prática de atividade econômica em desacordo com os parâmetros de proteção ambiental, sem a obrigação forçosa de recuperar o meio ambiente degradado privilegiar-se-á o infrator, circunstância que não se harmoniza com os princípios constitucionais que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana, incluindo a defesa do meio ambiente que conforma a ordem econômica nos termos do art. 170, III e VI, da Constituição Federal.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para determinar a adequada e imediata execução de PRAD na área degrada pelo agravado Altino Nobrega de Araújo.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Colhe-se dos autos originários que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em face de Altino Nobrega de Araújo, sustentando que, em monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens Satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso, constatou-se o desmatamento ilegal, a corte raso, de 60,44 hectares, no ano de 2021, em área de vegetação nativa objeto de especial de preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Relatório Técnico n. 506/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.
Ao analisar o pedido liminar, o magistrado de primeiro grau, após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, assim decidiu:
“No caso vertente, em que pese à relevância dos fundamentos esposados pelo Parquet e a presunção de legitimidade de que goza o auto de infração utilizado para subsidiar a pretensão, é importante ter em mente que este Juízo não pode, ao analisar um pedido liminar, ultrapassar a sumariedade da cognição, própria das tutelas provisórias de urgência, notadamente quando o pleito liminar possui caráter satisfativo e efeitos irreversíveis, como de fato ocorreria em caso de determinar ao requerido a execução de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD).
Com efeito, ante a irreversibilidade da medida no tocante à execução do PRAD, imperativo oportunizar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque o § 3o do art. 300 do CPC prevê expressamente que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em tempo, friso que a irreversibilidade da medida está atrelada apenas à execução do PRAD, não havendo óbice que, diante dos elementos trazidos à baila, este Juízo determine a regularização da área perante o SIMCAR e, desde já, visando amenizar os efeitos deletérios do tempo despendido com a marcha processual, determine à parte requerida a elaboração e protocolamento de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, perante o órgão ambiental competente, a fim de que a recuperação do meio ambiente seja efetivamente implementada quando da decisão final de mérito.
Outrossim, ante o panorama fático corroborado pela documentação apresentada, os quais indicam que foram praticados atos lesivos ao meio ambiente, mister se faz acautelar o bioma mediante determinação tendente a obstaculizar que novas condutas degradadores sejam realizadas (novos desmatamentos), bem como que se abstenha de explorar economicamente a área ilegalmente desmatada e, ainda, a fim de prevenir terceiros de boa-fé e de tornar completa e pública a situação do imóvel, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel, conforme requerido pelo Parquet.
Nesse ponto, calha registrar que o e. TJMT, em sede recursal, tem entendido que as medidas de isolamento da área degradada são suficientes para, ao menos em fase inicial, assegurar a proteção e recuperação do meio ambiente, ainda que pela regeneração in natura do bioma (Precedente TJMT: Agravo de instrumento n. 1009169-79.2021.8.11.0000, decisão liminar proferida pela Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip Baranjak, em 13/07/2021).
Isso posto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Maringá, coordenadas geográficas LAT 11o48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W; (ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado em que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação; (iii) que o requerido, no prazo corrido de 180 dias, providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida perante o órgão ambiental competente, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em tempo, para conhecimento de terceiros, determino a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel denominado Fazenda Maringá (coordenadas geográficas LAT 11o48’15,353”S e LONG 58°59’55,869”W), de propriedade do requerido, devendo ser oficiado o cartório de registro de imóveis competente a fim de que informe o número da matrícula a este Juízo e, ato contínuo, promova a averbação da existência da ação. Requisite-se certidão de inteiro teor atualizada do imóvel. Oficie-se.” (Id. 119539976).
Numa análise perfunctória inerente a esta espécie de tutela provisória, verifico que a decisão agravada, que deferiu, em parte, as medidas liminares pleiteadas na inicial, está devidamente fundamentada e, a despeito das alegações do agravante, por ora, merece ser mantida.
Deveras, consta no Relatório Técnico no 506, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que, após a realização do processo de análise de imagens, para o imóvel rural denominado Fazenda Maringá, foi constatado o desmatamento de ilegal de 60,44 hectares em área de vegetação nativa objeto de especial preservação (Id. 119539975 – págs. 5/8).
Ademais, verifica-se que já houve a imposição de embargo da área degradada (Termo de Embargo/Interdição no 21044847, datado de 24 de maio de 2021, Id. 119539975 – pág. 3), bem como de multa decorrente de dano ambiental (Auto de Infração no 210431296, de 24 de maio de 2021, Id. 119539975 – pág. 1).
Portanto, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, vislumbra-se a ocorrência de dano ambiental, a justificar o sobrestamento da atividade atentatória ao meio ambiente, bem como a adoção de providências necessárias para a sua recuperação, conforme medidas já deferidas pelo Juízo de primeiro grau.
Por outro lado, a questão relativa à execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Com efeito, conforme consta na decisão agravada, a imposição de ordem com vistas à imediata execução do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que seu eventual acolhimento baralhar-se-ia com a própria apreciação do mérito deste agravo, com a agudeza da irreversibilidade da medida.
De resto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos por ora, em desarmonia com a legislação de regência.
Ora, em casos tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique, desde já, a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado